Tribunal: TJES
Processo: 5002424-16.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002424-16.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGIA FABIANA KERTH MATHEUS MARINS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. FALHA NO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra a parte autora que realizou junto a primeira ré, Sipolatti, a compra de um jogo de 04 cadeiras com o seguro da segunda ré, Assurant, no valor de R$124,81. Após receber o produto, passou a perceber que as cadeiras estavam frouxas, impossibilitando o uso. Foi realizado contato junto a 1º requerida que acionou o seguro da 2º requerida, abrindo a comunicação de sinistro, no entanto, ao invés de enviar um técnico para avaliação, realizou contato com a 3º requerida, Planaltec, para que fosse realizada uma vistoria remota, na qual o técnico afirmou que a pleiteante não teria direito ao seguro visto que o problema foi causado por mau uso do produto. Ocorre que a requerente encontra-se irresignada uma vez a perícia foi realizada de forma remota, sem que o técnico tivesse a oportunidade de tocar no produto, nesse sentido, busca o Juízo para que: A) A requerida Assurant seja condenada na restituição da quantia de R$124,81 e no pagamento da quantia de R$899,00 e B) Condenação das requeridas no pagamento de R$15.000,00 em danos morais”.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão de necessidade de perícia técnica, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, CPC/15 e Art. 51, inciso II, da LJE.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, as partes requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Os argumentos trazidos no pleito recursal não merecem acolhimento uma vez que a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada dentro do contexto fático, in verbis: “
Com razões em tais espeques, entendo, pois, a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que o pagamento do seguro somente se encontra legítimo caso ocorra o sinistro acobertado por defeito no próprio produto, e não pela simples negativa no seu pagamento. Portanto, tratando-se de exigência contratual, é necessário para a elucidação dessa questão, aprofundamentos técnico-científicos que há muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE). A não realização da prova pericial, em casos tais, equivaleria a retirar da requerida a possibilidade de demonstrar fato modificativo do direito do autor, cumprindo destarte com o ônus que lhes imputa o artigo 373, inciso II, do CPC/15, relativamente a fato essencial ao êxito de suas linhas de defesa, em cerceamento que não se compraz com os ditames do devido processo legal, vulnerando especificamente o disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988”. Nesse sentido, evidente a necessidade de perícia no caso pela necessidade da caracterização do dano e das responsabilidades necessárias para a aplicação do contrato de seguro.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)